Tribunal: TJDFT
Processo: 0732903-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVARIA EM CARGA TRANSPORTADA POR COMPANHIA AÉREA. VIAGEM INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CDC. APLICABILIDADE.
1. No tocante aos danos materiais, o E. STF firmou o entendimento no sentido de que “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (RE 636.331/RJ - Tema 210 da Repercussão Geral).
2. No mesmo julgamento o E. STF entendeu que “a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral” (RE 636331/RJ – Tema 210 da repercussão geral).
3. Na ausência de declaração especial do valor da bagagem, prevista no art. 22 item 2 da Convenção de Montreal, a indenização por danos materiais limita-se ao valor estabelecido na própria Convenção.
4. Com relação aos danos morais, a presença do dano e do nexo causal é o que basta para a caracterização da responsabilidade objetiva da ré/apelante (CDC 14), sendo que o valor de R$ 20.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das circunstâncias do caso concreto.
5. Negou-se provimento a ambos os apelos.